Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-45.2025.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Pedido parcialmente provido.
I. Caso em Exame
João Victor Oliveira e Cleusa da Silva foram condenados por subtrair um frasco de condicionador de um estabelecimento comercial, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, caracterizando concurso de agentes.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: aplicação do princípio da

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Furto qualificado. Pedido parcialmente provido.
I. Caso em Exame
João Victor Oliveira e Cleusa da Silva foram condenados por subtrair um frasco de condicionador de um estabelecimento comercial, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, caracterizando concurso de agentes.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em: aplicação do princípio da insignificância; desclassificação para furto simples; readequação da pena e afastamento da agravante de reincidência.
III. Razões de Decidir
A subtração de bens de pouco valor não é indiferente ao patrimônio da vítima, pois pode incentivar condutas semelhantes, trazendo riscos à convivência social. As provas são suficientes para caracterizar o delito qualificado pelo concurso de agentes. A reincidência justifica o regime semiaberto, mas o regime aberto é adequado considerando a individualização da pena.
IV. Dispositivo e Tese
Dá-se parcial provimento ao apelo para fixar o regime inicial aberto, mantendo-se no mais a sentença recorrida.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 391993/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2017;
STJ, HC no 334643/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.02.2016; STF, RHC no 92611/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16.04.2013.